Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Aduz o Embargante que há omissão e contradição no acórdão. Para tanto, discorre acerca da responsabilidade orçamentária do Ente Federativo, questionando sua obediência em relação às normas que disciplinam a responsabilidade na gestão fiscal. Tal, à evidência, não se trata de vínculo intrínseco, conforme colocado no item anterior.

3. Vale notar que para a oposição dos presentes Embargos de Declaração imprescindível a demonstração do vício intrínseco no decisum, consistindo em um recurso de fundamentação vinculada.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.